Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. Na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com documento comprobatório dos encargos devidos pelo réu, bem como a memória de cálculo.
2. Não sendo possível identificar a anuência do réu aos encargos indicados pela autora, inviável o pedido monitório, devendo o magistrado, diante da inércia da autora em proceder à emenda à inicial, indeferi-la, nos termos do art. 700, §4o, do CPC.
3. Apelação conhecida e improvida.